Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0733697-53.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDA ADELINA PEREIRA EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos declaratórios opostos por RAIMUNDA ADELINA PEREIRA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 14 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito